Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704151-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CINTRA BARBOSA AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Cintra Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 224399715 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória movida pelo ora agravante em desfavor de Viacred Empresa Simples de Crédito Ltda. e Máxima Negócios Imobiliários Ltda., processo n. 0704598-44.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor e declarou saneado o feito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento em que o autor alega vício em relação a negócio jurídico, erro essencial, e pede a anulação do contrato de empréstimo e indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna pela inversão do ônus da prova. Em tutela de urgência pediu a suspensão do 2o leilão, a ser realizado no dia 08/02/2024, às 10:00hs, ou ainda seus eventuais efeitos futuros, bem como da consolidação averbada do imóvel sito à QS 11, Conjunto “S”, Lote n° 40, Areal, Águas Claras/DF, CEP. 71980-720. Justiça gratuidade concedida ao autor. Embargos de declaração acolhidos para revogar liminar - ID. 196253376. MÁXIMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA impugnou o pedido de gratuidade de justiça. A primeira requerida limita-se a aventar a regularidade do negócio jurídico. Passo ao saneamento do processo. A gratuidade de justiça deferida à parte autora tem por fundamento a farta documentação colacionada no ID. 186129009 e ID. 189177378, a partir da qual foi possível verificar a hipossuficiência econômica do postulante. Nesse cenário, restava à requerida demonstrar a capacidade financeira do autor a fim de excluir a concessão do benefício. No entanto, limitou-se a alegações sem demonstração dos fatos. Nesse passo, mantenho a gratuidade de justiça ao autor. No mais, o autor alega erro substancial na realização do negócio jurídico, ou seja, falsa percepção da realidade sobre elemento essencial do negócio jurídico. Analiso o pedido de inversão do ônus da prova. Uma vez que o autor entabulou com a primeira ré, esta na condição de fornecedora de capital no mercado, e aquele como destinatário final, entendo pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, VIII, do CDC estabelece que o consumidor tem direito à “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Não cabe, para o caso, a inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), eis que houve contrato escrito entre as partes (ID. 220880341), oportunidade em que pode verificar as cláusulas, o que retira a verossimilhança de suas alegações. Ademais, não reconheço no postulante pessoa hipossuficiente, porquanto comerciante com capacidade intelectiva plena. Assim, indefiro a inversão do ônus probatório. Além disso, a caracterização do vício de consentimento exige ter sido a conduta dolosa causa determinante do ato jurídico, a fim de justificar o engano da vítima. Nesse cotejo, se o autor afirma a existência do vício, incumbe-lhe prová-lo, eis que fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido colaciono acórdão do TJDFT: Direito civil. Apelação. Ação de anulação de inventário e partilha extrajudicial. vício de consentimento. não comprovado. alteração do pedido após a citação. Manifestação da parte ré despois da decisão de saneamento. Impossibilidade. Inteligência do art. 329 do cpc. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença proferida em ação de anulação de inventário e partilha extrajudicial, que julgou improcedente o pedido da inicial, para anular a escritura pública de partilha e inventário extrajudicial feita em cartório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade, por vício de consentimento, da escritura pública de partilha relativa ao inventário extrajudicial do genitor quanto a determinado imóvel, bem como questiona valores em dinheiro do espólio. III. Razões de decidir 3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório em fazer prova do alegado vício do consentimento consubstanciado em dolo, tampouco da existência de erro ou ignorância capaz de viciar o negócio jurídico que firmou com os réus, especialmente porque o alegado analfabetismo (sequer comprovado) não afasta a capacidade civil da pessoa, de modo que o instrumento contratual é válido. 4. Em relação aos valores constantes na conta bancária do falecido a ser dividido entre os irmãos, o pedido da parte autora quanto ao pagamento só ocorreu após a citação e o réu só se manifestou depois da decisão de saneamento, razão pela qual se configurou a perda do objeto, nos termos do art. 329 do CPC. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329 e 373, I. (Acórdão 1944540, 0708626-96.2022.8.07.0010, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Dou por saneado o processo. Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, para ratificarem as provas declinadas na inicial/contestação ou informarem o interesse no julgamento antecipado do mérito. Prazo comum: 05 (cinco) dias. Em observância ao princípio da colaboração e com o objetivo de subsidiar eventual saneamento do feito, deverão declinar as questões de fato e de direito que entendem pertinentes, delimitando aquelas já demonstradas pela prova já produzida, ou pela ausência de impugnação objetiva, e aquelas sobre as quais, ainda não provadas, deve recair a prova, com vistas ao atendimento da economia processual. Na especificação de provas deverão declinar de forma OBJETIVA o ponto controvertido a ser esclarecido pela prova pretendida, obedecendo a pertinência com as questões fáticas delineadas na forma do parágrafo anterior. A indicação objetiva inclui a qualificação da(s) testemunha(s), bem como qual(is) o(s) fato(s) esta(s) tenha(m) presenciado que seja(m) de interesse para a solução da lide, sob pena de preclusão e indeferimento. No caso da prova pericial, a indicação inclui o(s) objeto(s) a ser(em) periciado(s), a natureza da perícia, e o que se pretende provar com a mesma. Deve, ainda, a parte fazer o cotejo analítico da jurisprudência que pretende ver aplicada ao caso, correlacionando as circunstâncias fáticas que ensejaram o estabelecimento da jurisprudência arrolada (pertinência do precedente) com as circunstâncias fáticas do caso em tela. (grifos no original) Irresignado, o autor interpõe agravos de instrumento. Em razões recursais (Id 68551672), após fazer breve histórico sobre os principais fatos processuais, defende a inversão do ônus da prova. Diz, para tanto, ser hipossuficiente em relação ao réu, motivo pelo qual deve ser lhe imposto o ônus probatório, consoante previsão do inciso VIII do art. 6o do CDC. Prossegue discorrendo sobre o ônus da prova e colacionam julgados acerca do tema. Busca evidenciar os requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência e, ao final, requer: a) Que seja recebido e distribuído, bem como atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão atacada; b) A antecipação da tutela recursal, vez que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano no presente caso; c) A intimação dos patronos da parte Agravada para que, caso queiram, respondam o presente recurso no prazo legal; d) Ao final, que seja PROVIDO o presente recurso determinando a reforma da r. decisão do juízo a quo para decretar a inversão do ônus da prova em favor do Agravante; Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida ao autor na decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Os agravos de instrumento interpostos não devem ser conhecidos. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo disciplinada pelo art. 357 do CPC que, dentre várias deliberações, fixou os pontos controvertidos e atribuiu o encargo probatório às partes segundo o critério ordinário de distribuição estática do ônus da prova, de acordo com o disposto no art. 373, I e II, do CPC, indeferindo a inversão do ônus probatório pleiteada pelo autor. Assim diz o art. 357 do CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) Apesar da insurgência do agravante, verifico possuir a decisão saneadora regramento próprio de impugnação. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, embora não haja preclusão. E, ainda que não seja condição de recorribilidade, os esclarecimentos podem provocar o reexame da questão pelo próprio órgão judicial prolator da decisão, porque o pedido de esclarecimento ou de ajustes propicia evidente efeito regressivo, com a devolução da matéria para reapreciação. O agravante, contudo, não comprovou ter se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo para não o ter feito. Certo é que, com o pronunciamento judicial sobre esclarecimentos ou ajustes às deliberações tomadas no saneamento, a decisão se torna estável até o julgamento da lide e, por esse motivo, não é imediatamente recorrível. As matérias sobre as quais se incursionou o juízo de origem (erro substancial na realização do negócio jurídico, ou falsa percepção da realidade sobre elemento essencial do negócio jurídico) na verdade, trata-se de providência própria do saneamento, que é delimitar as questões de fato e de direito relevantes para decisão do mérito (art. 357, IV do CPC). Assim, não há como se pensar em saneamento do feito apartado da fixação da matéria de fato e quem deveria provar esses fatos, além da fixação da matéria de direito que importará e influenciará o julgamento do mérito e quem deverá produzir a prova. Pretende, assim, o autor com seu agravo, na verdade, antecipar o julgamento do mérito. É o que se percebe claramente quando afirma no recurso que: (...) restou claro que a Agravada CAPITALIZA não cumpriu com o seu dever de prestar informações essenciais sobre o negócio jurídico pactuado, pois inexistente o anexo previsto no item 4.b do contrato, justamente no qual constaria as condições de garantias das parcelas, a relação dos direitos creditórios com seus valores, devedores e vencimentos e as características do bem imóvel alienado, o que sem sombra de dúvidas reforça a verossimilhança das alegações do Agravante, as quais foram desconsideradas pelo juízo a quo. Não há que se falar que a escritura pública da garantia serviria para tal finalidade, uma vez que, conforme já exaustivamente fundamentado, a simulação é tão ardilosa e minunciosamente calculada que a Agravada CAPITALIZA direciona pessoa leiga à ambiente intimidador (cartório) para garantir a escrituração da garantia. (Id 68551672, p. 9) Apesar de considerado irrelevante esse contexto fático no saneador, decisão na qual o juízo de origem procurou otimizar o tempo e avaliar as questões que mereçam destaque e atenção para o prosseguimento do processo, tal debate não restou proibido à parte que pode nele insistir pedindo as provas necessárias para tanto, contudo, já alertada a respeito do direcionamento dado. Não só. Conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação e distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do art. 373, I e II, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à regra inscrita no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe sobre o ônus ordinário da prova. Confira-se a redação do art. 373, § 1o, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Nessa senda, o pronunciamento do ônus de produção de determinado fato, calcada apenas no 373, I e II, do CPC, tal como empreendido pelo juízo de origem, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Portanto, não estando, igualmente, sob esta perspectiva, tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ora, se a parte se insurge contra a decisão relativa à produção de provas ao argumento de não ser seu esse ônus, nenhum dever se impõe à parte para proceder em desacordo com seu entendimento, a quem é lícito, inclusive, manter-se inerte, certa de que a discussão sobre as consequências advindas de correspondente postura é franqueada em eventual recurso de apelação. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, verificada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora